Tribunal: TJSP
Processo: 2226196-18.2025.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Mário Devienne Ferraz
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal; Juiz das Garantias - 6a RAJ - Vara Regional das Garantias da 6a Região Administrativa Judiciária - Ribeirão Preto;
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ORDEM DENEGADA. I. Caso em Exame 1. Wellington Rodrigues Marques foi preso em flagrante por tráfico de drogas, com apreensão de significativa quantidade de entorpecentes. A prisão em flagrante foi convertida em preventiva, alegando-se falta de fundamentação idônea. A defesa pleiteia liberdade provisória, argumentando que a prisão é desproporcional,

Ementa:
DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ORDEM DENEGADA. I. Caso em Exame 1. Wellington Rodrigues Marques foi preso em flagrante por tráfico de drogas, com apreensão de significativa quantidade de entorpecentes. A prisão em flagrante foi convertida em preventiva, alegando-se falta de fundamentação idônea. A defesa pleiteia liberdade provisória, argumentando que a prisão é desproporcional, considerando a possibilidade de reconhecimento de tráfico privilegiado e as condições pessoais favoráveis do paciente. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em avaliar a legalidade da prisão preventiva, considerando a gravidade concreta do delito e a necessidade de garantir a ordem pública. III. Razões de Decidir 3. A decisão de converter a prisão em flagrante em preventiva está fundamentada na expressiva quantidade de drogas apreendida e nos indícios de autoria, conforme depoimentos e apreensões realizadas. 4. A gravidade concreta do delito e a quantidade de drogas apreendida justificam a manutenção da custódia cautelar para garantir a ordem pública, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça. IV. Dispositivo e Tese 5. Ordem denegada. Tese de julgamento: 1. A gravidade concreta do delito de tráfico de drogas justifica a prisão preventiva. 2. Condições pessoais favoráveis não são suficientes para afastar a necessidade de custódia cautelar. Legislação Citada: Código de Processo Penal, arts. 312 e 313, inciso I. Jurisprudência Citada: STF, HC no 113.853, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 19.03.2013; STJ, HC no 561520, 6a Turma, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 23.06.2020.